Tribunal: TJES
Processo: 5009801-03.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009801-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DAYANA KARLA RIBEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009801-03.2023.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorridos: DAYANA KARLA RIBEIRO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por DAYANA KARLA RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio do qual requer que seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária como professora, celebrados junto ao Réu nos períodos compreendidos entre 03 de fevereiro de 2020 a 21 de dezembro de 2022, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

2
. Nesse contexto, aduz a nulidade do contrato administrativo celebrado pelo desvirtuamento da contratação, tornando-a de caráter precário requerendo a declaração de nulidade do provimento em designação temporária, nos termos do art. 37, inciso XI da CR/88 e a condenação do Requerido ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei 8036/90.

3
. Em sede de contestação, id. 42004109, o Requerido preliminarmente sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, por não se tratar de contrato celetista, bem como a impossibilidade do pagamento direto ao trabalhador, além da prescrição parcial. No mérito postula pela total improcedência do pleito autoral, vez que os contratos temporários foram lícitos.

4
. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulos os contratos firmados entre a requerente no tocante aos períodos compreendidos entre 03/02/2020 a 21/12/2022.

5
. Recurso apresentado pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o município demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

8
. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

9
. No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito "ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

10
. A Súmula 22 do TJES estabelece que "é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público".

11
. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", mediante lei específica. A sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

12
. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

13
. A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

14
. Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau, confirmando a nulidade dos contratos temporários sucessivos e a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS sobre a remuneração, observada a prescrição quinquenal. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Sem custas, ante a isenção do ente público municipal (Lei Estadual nº 2.583/1971, art. 11). Sem condenação em honorários advocatícios, aplicando-se a vedação do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

___________

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal, Art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, Art. 19-A; Lei nº 9.494/97, Art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, Art. 55.
Jurisprudência relevante
:
Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do eminente Relator.

E explico.

Verifica-se que

a
autor
a
foi contratada em caráter temporário, no período de
0
3
/
02
/202
0
a 2
1
/12/2022
, para exercer a função de professora.

No âmbito municipal, a
Lei Ordinária nº 5.374/2021
, em seu
art. 4º
, inciso
III,
autoriza a contratação temporária por
até 24 (vinte e quatro) meses
,
podendo ser prorrogada por igual período
, conforme seu parágrafo único.

No caso concreto, observa-se que a autora permaneceu contratada por aproximadamente
2 anos e 10 meses
, portanto
dentro do
prazo legal
de 48 meses
. Assim, não há violação direta ao limite estabelecido pela legislação municipal.

Dessa forma, entendo que a contratação se manteve dentro dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não se configurando nul
a
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito